Tribunal: STF
Processo: RHC 137074
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-06
Data de publicação: 2016-12-06

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 77 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA IMPROCEDENTE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE PARA JULGAMENTO DE CIVIL EM TEMPO DE PAZ. POSSIBILIDADE. ART. 9°, III, a, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 77 do Código de Processo Penal Militar determina que a denúncia conterá: (i) a designação do juiz a que se dirigir; (ii) o nome, idade, profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos quais possa ser qualificado; (iii) o tempo e o lugar do crime; (iv) a qualificação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição prejudicada ou atingida, sempre que possível; (v) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias; vi) as razões de convicção ou presunção da delinquência; (vii) a classificação do crime; (viii) o rol das testemunhas, em número não superior a seis, com a indicação da sua profissão e residência; e o das informantes com a mesma indicação. Preenchidos tais requisitos, não há que falar em inépcia da inicial.



    II – A garantia à inviolabilidade do sigilo bancário não é absoluta, admitindo a obtenção de tais dados por meio de ordem judicial fundamentada.



    III – Compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares, mesmo aqueles ocorridos em tempo de paz. Consideram-se estes, os delitos praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem administrativa militar. Inteligência do art. 9° e incisos, do Código Penal Militar.



    IV - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. Precedentes.



    V – Recurso Ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento.